Tribunal: TJSP
Processo: 0005623-72.2013.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Natureza jurídica de correção monetária (parcela acessória do crédito principal que atualiza o valor monetário) – Termo final de atualização do valor devido (REsp Vinculante 1.348.640/RS) – Tema 677 - Revisão (REsp Vinculante 1.820.963/SP) – Incidência - Limitação – Depósito

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Natureza jurídica de correção monetária (parcela acessória do crédito principal que atualiza o valor monetário) – Termo final de atualização do valor devido (REsp Vinculante 1.348.640/RS) – Tema 677 - Revisão (REsp Vinculante 1.820.963/SP) – Incidência - Limitação – Depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros - Exclusão de incidência de depósitos efetuados em pagamento (cálculos – critério - entendimento anterior - Súmula 179 do STJ) – Atualização do débito amortizado o valor depositado (devedor não isento do pagamento dos consectários de sua mora previstos no título executivo) – Dedução no momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, do saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, devendo ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor (Artigo 884 do Código Civil).
Recurso provido em parte.